Tribunal: TJES
Processo: 5006339-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006339-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DERLANDIO NASCIMENTO FILGUEIRAS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA - ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado

por
DERLANDIO NASCIMENTO FILGUEIRAS
, cujo
decisum
restou exarado no sentido de deferir
“o pedido liminar, para DETERMINAR que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o descontos da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária (...).”.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que diversamente da compreensão externada no
decisum
objurgado, o Recorrido, na qualidade de servidor militar reformado, não possui direito adquirido de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária - contribuindo apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, incidindo a alíquota de 11% (onze por cento) -, devendo ser aplicada a nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo. Em síntese, alega que o Recorrido não faz jus à manutenção da sistemática anterior de descontos previdenciários.

Pugnou, assim, “
seja concedido efeito suspensivo de modo que seja suspenso o cumprimento integral da decisão guerreada
”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou produzida a
Decisão (Id nº 1951607) pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo,
nos seguintes termos:

Infere-se dos autos que o Recorrente
DERLANDIO NASCIMENTO FILGUEIRAS
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em razão de ato coator atribuído ao
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, consubstanciado em suposta violação ao seu direito líquido e certo de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária - contribuindo apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, incidindo a alíquota de 11% (onze por cento) -, eis que estaria sendo descontado, mensalmente, em folha de pagamento do Impetrante o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) referente à contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, sendo desconsiderada sua situação de concessão de imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos.

Com efeito, a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna, definiu-se que incumbiria privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões de policias militares e bombeiros militares, os quais estariam vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares
,
in verbis:

Art. 22.
Compete privativamente a União legislar sobre:

(...)

XXI
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Em consequência, fez necessária a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando-se, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 –
que
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. -,

para determinar que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas:

DA LEI FEDERAL Nº 13.957/2019

Art. 3º-A.
A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...)

§ 2º
A alíquota referida no § 1º deste artigo será:

I -
de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020;

II -
de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.

DO DECRETO-LEI Nº 667/1969

Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º
Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

(.
..)

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Nota-se, bem é de ver, que de acordo com as novas regras previdenciárias, os novos percentuais destinados à contribuição previdenciário dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incidirão sobre a totalidade da remuneração destes, sem exceções.

Registra-se que a previsão contida no artigo 24-F, do Decreto-Lei nº 667/1969, diversamente da alegação autoral, não cuidou de impedir a incidência da nova tributação para os que já se encontravam aposentados, mas de assegurar o direito à aposentadoria remunerada àqueles que alcançaram o direito antes da vigência da nova legislação, o que não se confunde com o regime jurídico tributário.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o “
recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017
.
”
(
STJ
-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

No mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19 retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da CF, bem como modificou o artigo 22, XXI, da CF, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2.
Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social – FPS dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

3.

Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos
.

4.
Interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

5.
Recurso provido.

(
TJES
-AI 5001369-47.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.11.2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição
.

2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.
É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
-AI 5001301-97.2020.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 18.08.2020).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3.
Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4.
Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5.
Recurso provido.

(
STJ
-AI 5001422-28.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 06.10.2020).”

Isto posto
, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria, notadamente após apresentação de Contraminuta,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo,
na forma da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se
o Magistrado de Primeiro Grau acerca do presente
decisum
, inclusive, para que o faça cumprir.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 13 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que
o Recorrido, na qualidade de servidor militar reformado, não possui direito adquirido de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária - contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo a alíquota de 11% (onze por cento) -, inicialmente, em razão da aplicabilidade da nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo, atualmente, porque embora reconhecida, pelo Excelso Pretório, a inconstitucionalidade da referida previsão, por extrapolar a competência para editar normas gerais, o certo é que a Augusta Corte também definiu que tal conclusão não exclui a competência legislativa dos estados para fixação da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, o que foi observado a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 e, ainda, porque tal decisão encontra-se alinhada aos
precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, desta Colenda Segunda Câmara Cível, verbatim:

“(...)
recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017
.
”

(
STJ
-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3. Conforme entendimento do e. STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento (STF, ADI 3128).

4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). Entendimento de todas as Câmaras Cíveis do e. TJES no mesmo sentido.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.

(
TJES
, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024200089084, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

"
[...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo"

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 13.954/2019, NO PONTO QUE ESTIPULA A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA DEFINIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Egrégio

Superior Tribunal de Justiça estabelece que o “
recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017
.
”
(
STJ
-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

II -
Na hipótese, o
Recorrido, na qualidade de servidor militar reformado, não possui direito adquirido de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária - contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo a alíquota de 11% (onze por cento) -, inicialmente, em razão da aplicabilidade da nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo, atualmente, porque embora reconhecida, pelo Excelso Pretório, a inconstitucionalidade da referida previsão, por extrapolar a competência para editar normas gerais, o certo é que a Augusta Corte também definiu que os estados possuem a competência legislativa para fixação da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, o que foi observado a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, sendo tal compreensão firmada em
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, desta Colenda Segunda Câmara Cível.

III - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.